Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012030-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARCOS RECALDE BECKMANN - CPF: 009.982.591-01 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA - CPF: 052.000.711-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012030-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS RECALDE BECKMANN
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com base em reiteração delitiva e possível vínculo com organização criminosa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva decretada apresenta fundamentação idônea; (ii) a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão por domiciliar; (iii) há ilegalidade na manutenção da prisão à luz do princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

A via eleita não comporta reexame aprofundado de provas ou alegações de negativa de autoria, por demandar dilação probatória incompatível com o habeas corpus.

A decisão impugnada fundamentou-se em elementos concretos, como reincidência e ações penais em curso, e contexto de flagrante com apreensão de arma, drogas e dinheiro em companhia de indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica, com aparente envolvimento em organização criminosa.

Quando amparada em fundamentos idôneos, a prisão preventiva se compatibiliza com a presunção de inocência.

A ausência de prova de que o paciente não pode receber o tratamento intramuros justifica o indeferimento da prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos indicativos de reiteração delitiva, periculosidade do agente e risco à ordem pública. 2. A existência de doença grave não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo indispensável prova inequívoca de que o tratamento não possa ser prestado na unidade prisional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 313, I e II, e 318, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 894.511/SC, AgRg no HC n. 970.824/SP, AgRg no RHC n. 201.499/BA, AgRg no HC n. 994.217/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012030-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS RECALDE BECKMANN
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Recalde Beckmann
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1009557-92.2025.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) “
foi detido em 03 de abril de 2025, no município de Sinop, em uma abordagem realizada pela Polícia Militar. Na ocasião, Marcos portava uma arma de fogo de uso permitido, devidamente numerada e, portanto, passível de rastreamento
”; 2) “
desconhecia a existência das substâncias ilícitas encontradas com Cristopher, [de modo que] “é essencial diferenciar a conduta de Marcos da de seu acompanhante
”; 3) “
a defesa entende que a fundamentação utilizada pelo juízo não reflete o princípio da proporcionalidade e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana
”; 4)
“a mera menção à gravidade abstrata do delito ou à existência de ações penais pretéritas não se mostra suficiente para legitimar a restrição à liberdade do paciente, especialmente quando confrontada com sua condição de saúde
”; 5) “
a manutenção da prisão preventiva do paciente não encontra amparo legal, considerando que o fato de estar cumprindo pena em regime semiaberto em outro processo, com proximidade do término da pena, e a existência de outras ações penais em curso, por si só, não justificam a restrição de sua liberdade
”; 6) “
a manutenção da segregação cautelar de Marcos Recalde revela-se desproporcional e injustificada, uma vez que não restam demonstrados os pressupostos autorizadores da medida extrema, em flagrante desrespeito ao princípio da presunção de inocência”;
7) existe “
comprovação robusta de que Marcos é portador de uma doença grave e degenerativa, a espondilite anquilosante (CID M45), diagnosticada em 2019. A gravidade da condição de saúde do paciente é um fator determinante para a análise da possibilidade de cumprimento da prisão em regime domiciliar
”; 8) “
a quantidade de entorpecentes apreendida com Cristoper, 5,7 gramas de maconha e 9,6 gramas de cocaína, caracteriza uma posse para uso pessoal”
(Id. 280854358 - pág. 1-15).

A liminar foi indeferida (Id.
281097357 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
285565878 - pág. 2-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
290033889 - pág. 1-16
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012030-96.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que “
a equipe do Grupo de Apoio da Polícia Militar recebeu informações da Agência Regional de Inteligência de que dois indivíduos faccionados do Comando Vermelho estariam armados e ostentando dinheiro proveniente do tráfico de drogas em um pesqueiro localizado na Rodovia MT-222, utilizando-se de uma camionete S-10, cor prata, placa FCT-6C07. Ato contínuo, as equipes policias se deslocaram pela MT-222 e, próximo ao aeroporto municipal, se depararam com a referida camionete transitando em sentido contrário. Por conseguinte, abordaram o veículo e solicitaram que os ocupantes saíssem do veículo
”.

Consta ainda que “
Durante a abordagem,
foi encontrado na
cintura de Marcos uma arma de fogo, tipo pistola, de calibre nominal .380
ACP, da marca de fabricante Taurus
, de uso permitido, carregada com 04 unidades de munições de calibre nominal .380 AUTO, da marca de fabricante CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja cópia do laudo pericial encontra-se anexado ao id. 192437536”.

Além disso, “
foi localizado com o denunciado Christopher no bolso traseiro uma carteira de cigarro contendo
12 papelotes de substância análoga à cocaína, acondicionados em embalagens do tipo “ziplock”, e mais 03 porções de substância análoga à maconha
, embaladas em formato de trouxinhas. No veículo, foi encontrado
a quantia de R$ 8.500,00 em espécie
”.

A inicial acusatória também consignou que “
Christopher fazia uso de tornozeleira eletrônica, que no momento da ocorrência se encontrava descarregada. Ademais, após estarem cientes de seus direitos constitucionais,
Marcos relatou que
seriam integrantes de uma organização criminosa
e que a arma seria desta facção, Christopher, por sua vez, relatou que a droga seria para venda
. Contudo, ambos não souberam informar ou comprovar a licitude do dinheiro
” (AP n. 1013370-30.2025.8.11.0015 – Id. 193815720).

A natureza nociva das substâncias encontra-se atestada no laudo pericial n.
541.3.10.8985.2025.018218-A01, que apresentou resultado positivo para cocaína (9,6g - nove gramas e seis decigramas) e maconha (5,7g - cinco gramas e sete decigramas) (APF n. 1009557-92.2025.8.11.0015 – Id. 189597162 - pág. 1-5).

A eficiência da arma de fogo e das munições foi averiguada no laudo pericial n.
541.2.13.8985.2025.018279-A01 (AP – Id. 192437536).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, além de seu aparente envolvimento com facção criminosa,
verbis:

[...]

O crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 possui pena máxima em abstrato de 15 (quinze) anos de reclusão, enquadrando-se na hipótese do artigo 313, I, do CPP.

Outrossim,
conforme se extrai do atestado de penas anexado ao ID 189641374, o imputado
Marcos Recalde Beckmann

é reincidente
, ostentando
condenação definitiva
por tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) na comarca de Ponta Porã/MS (APP 3685-21.2018.8.12.0019), à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão,
em regime semiaberto
(trânsito em julgado em 26.11.2018), cumprindo pena em regime semiaberto no PEP nº 524-66.2019.8.12.0019 (VEP de Sinop).

Também registra
condenação criminal provisória
(sentença proferida em 12.9.2023), nos autos da APP nº 1008826-72.2020.8.11.0015 (5ª vara criminal de Sinop) à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado
(reincidente), pendente de julgamento de Recurso Especial (remetido ao STJ em 01.11.2024).

Além disso,
responde perante este Juízo à APP nº 1001400-33.2025.8.11.0015
, denunciado em 20.02.2025 como incurso no art. 306 do CTB (fatos ocorridos em 30.11.2024), tendo sido recebida a denúncia em 26.02.2025.

Registre-se que em suas declarações o imputado Marcos Recalde Beckmann disse ser proprietário e administrador de uma loja de roupas que tem por nome fantasia “pano de cria”. Em consulta à rede social “Instagram” do referido estabelecimento,
observa-se um vídeo em que um suposto cliente aparece usando uma máscara de palhaço e tornozeleira eletrônica
:

[...]

Como é de conhecimento geral, “cria” é gíria amplamente utilizada no submundo da criminalidade e a máscara, assim como a tatuagem de palhaço,
são símbolos associados a crimes como assassinato a policiais, quadrilhas e tráfico de drogas
, o que reclama especial atenção das forças de segurança quanto às atividades criminosas desempenhadas já há algum tempo por Marcos Recalde Beckmann, como se vê do seu histórico criminal.

[...]

Na conjuntura, resta evidente o risco concreto representado pelo estado de liberdade dos imputados, pois embora já registrem condenações criminais, deliberadamente voltaram a se envolver em novas práticas criminosas, portando arma de fogo e drogas ilícitas, sendo imprescindível a manutenção das suas prisões preventivas, em razão da reiteração criminosa, a fim de resguardar a ordem pública.

[...]

O histórico criminal dos imputados e o descompromisso com o cumprimento da pena e/ou medidas cautelares diversas da prisão demonstram claramente que outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP, se revelam insuficientes para atender aos objetivos processuais.

Por estes motivos, com fundamento nos artigos 312, caput e 313, I e II do CPP, em consonância com o parecer do Ministério Público,
converto as prisões
em flagrante de Marcos Recalde Beckmann e Christopher Gabriel da Silva em prisões preventivas [...]
(APF n. 1009557-92.2025.8.11.0015 – Id. 189660705 - pág. 1-11).

Como se vê, os elementos angariados até o momento indicam a responsabilidade de Marcos no acontecido.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Os julgados transcritos corroboram o entendimento:

[...] A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, que se traduzem em uma suspeita fundada, não sendo necessária a prova plena da culpa nesta fase processual.
[...]

(STJ, AgRg no HC n. 894.511/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

[...] A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, visto demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via eleita. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.281/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

De toda sorte, na via eleita, descabe analisar as teses relacionadas à negativa de autoria, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando há indícios em sentidos opostos
:

[...] A análise do acervo fático-probatório para verificar a ausência de autoria e materialidade, como alegado pela defesa, exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.177/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] No procedimento do habeas corpus não há possibilidade de discussão de materialidade e autoria delitivas, uma vez que essa ação mandamental visa sanar ilegalidade verificada de plano, ou seja, não permite dilação probatória e, por isso, é inviável analisar se as filmagens indicadas pelo impetrante demonstram se o paciente participou ou não das trocas de tiros com os policiais e se há ou não prova da autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.560/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

O
periculum libertatis
exsurge no caso em análise.

Condenação definitiva, somada à existência de outras ações penais em desfavor do paciente, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar.

Nesse sentido:

[...] Apresentada fundamentação concreta para a privação cautelar da liberdade, consistente no fato de ter sido preso em flagrante, na posse de entorpecente, quando retornava do trabalho externo, além do fato de ser reincidente e ostentar maus antecedentes, descaracteriza-se a possibilidade de revogar a custódia ou substituir por outras medidas menos gravosas, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 970.824/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] foi salientado o risco de reiteração delitiva do agravante, porquanto da "certidão de antecedentes consta que é processado nos autos nº 1500206-85.2024.8.26.0296 por tráfico ilícito de entorpecentes, cuja prisão preventiva foi revogada pela corte de Justiça. Ao custodiado foram impostas medidas cautelares em substituição à prisão, portanto, descumpridas. Consta, ainda, que o mesmo indivíduo é processado nos autos nº 1500420-76.2024.8.26.0296 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido" (e-STJ fl. 83). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025)

Ademais, não se pode olvidar que ele cometeu o novo delito enquanto beneficiado com o regime semiaberto, circunstância que se agrega aos fundamentos que legitimam a segregação. Confira-se:

[...] Ademais, soma-se que o acusado reiterou no crime de tráfico de drogas pela quarta vez e que isso ocorreu enquanto cumpria pena no regime semiaberto, a denotar seu completo descaso com o sistema de justiça" (e-STJ fl. 20). Tais circunstâncias justificam a manutenção da prisão preventiva [...]
(STJ, AgRg no HC n. 963.065/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

[...] Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado DANIEL se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, enquanto DAVI está cumprindo pena em regime semiaberto, e, não obstante, teriam voltado a delinquir-. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos agentes, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 921.841/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Se não bastasse, o contexto em que o paciente foi preso – armado, junto com outro indivíduo, ostentando dinheiro e entorpecentes que, ao que tudo indica, pertencia à facção criminosa – demonstra a necessidade do cárcere como forma de cessar as atividades ilícitas desenvolvidas:

[...] Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de diversos tipos de drogas, consistindo em 19 pinos de cocaína, 5 comprimidos de ecstasy, 6 papelotes de cocaína, 11 unidades de bucha de maconha prensada e 32 unidades de bucha de maconha. Ademais, no mesmo contexto fático, foi apreendida arma de fogo e há elementos concretos de que o agravante seja integrante de organização criminosa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 991.879/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

[...] Apresentada fundamentação suficiente para a privação cautelar da liberdade, consistente em indícios de que o paciente integraria organização criminosa, além da quantidade e da diversidade do entorpecente apreendido e petrechos utilizados na mercancia ilícita [...]
(STJ, AgRg no HC n. 982.906/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Conforme reiteradamente decidido, “
A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos”
(STJ, AgRg no RHC n. 201.499/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025), como ocorre no caso.

A substituição do cárcere pela prisão domiciliar não é viável.

A jurisprudência firmou-se no sentido de que,
"o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”
(STJ, AgRg no HC n. 872.139/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 10/9/2024).

Conquanto o impetrante comprove que o paciente é portador de
espondilite (CID M45) e que faz tratamento medicamentoso, não há provas de que não pode receber os cuidados de que necessita na unidade prisional.

De qualquer modo, a recomendação de “
tratamento contínuo de hidroterapia, com frequência de 02 a 03 vezes na semana
”, invocada pelo juízo da execução penal (PEP 0000524-66.2019.8.12.0019) para deferir a prisão domiciliar a ele em
outubro de 2022
, não lhe socorre no momento, especialmente porque nada indica que a circunstância persiste.

No contexto, não se afigura viável conceder a ele o benefício:

A substituição da prisão preventiva por domiciliar requer comprovação da impossibilidade de tratamento médico no presídio, o que não foi demonstrado. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 211.991/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

[...] A alegação de doença mental e necessidade de tratamento especializado não se mostrou suficiente para concessão de prisão domiciliar, por ausência de comprovação de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 994.217/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025